Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. READAPTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerceamento do direito de defesa é caracterizado quando não se assegura à parte oportunidade de indicar as provas que pretende produzir para demonstrar o alegado direito e, ainda, quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide.
2. O descontentamento da parte com a conclusão obtida pelo perito judicial, por si só, não caracteriza vício de nulidade. Assim, realizada a perícia médica judicial requerida pela parte e sendo produzido o laudo pericial em conformidade com o art. 473 do CPC, bem como assegurada manifestação das partes sobre o laudo, posteriormente homologado pelo magistrado, descabe falar em cerceamento de defesa.
3. O art. 18, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008 assegura aos servidores públicos distritais aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, exceto em casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, quando os proventos são integrais.
4. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 524 da Repercussão Geral, “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
5. Na Lei Complementar no 769/2008, art. 18, § 5o, o legislador distrital enumerou o rol das moléstias que asseguram ao servidor público aposentadoria com proventos integrais, dentre as quais não estão inseridos o transtorno depressivo recorrente (CID F33), a ansiedade generalizada (F41.1) e o transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] (CID F41.0).
6. O art. 277, caput, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 garante aos servidores públicos distritais o direito à readaptação funcional em caso de redução da capacidade laboral, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 273, §1o, da lei. Ausente a prova do implemento dos requisitos, impõe-se o julgamento de improcedência de tal pretensão.
7. Apelação conhecida e desprovida.